Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES). PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas na forma tentada, por duas vezes, e do requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da reiteração delitiva.
2. A prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do cometimento do delito, em que o paciente, em razão de desentendimento anterior com o marido de uma das vítimas, muniu-se de uma faca e efetuou um golpe na cabeça de um terceiro, sem motivação aparente, e, na sequência, foi ao encalço da esposa da pessoa com quem se desentendeu, tentando desferir uma facada no seu peito, não conseguindo o seu intento pelas tentativas de defesa da vítima, vindo o paciente a golpear as suas pernas.
3. A gravidade concreta da conduta e a reiteração do paciente na prática de crimes, uma vez possuir condenação definitiva por dois delitos de roubo circunstanciado e por lesão corporal, respondendo a outra ação penal por lesão corporal, bem como sua não localização por mais de cinco meses depois dos fatos, demonstram a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e revelam a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva.